Tribunal: TJMT
Processo: 1055984-45.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055984-45.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO - CPF: 411.342.221-49 (APELADO), LIDIANE LEMES DE CAMPOS - CPF: 699.814.691-49 (ADVOGADO), GEVANISIO ALVES PRESENTINO JUNIOR - CPF: 833.189.501-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO “OMALIZUMABE XOLAIR 150 MG” - DOENÇA AUTOIMUNE. URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA (UCE) - CONFORME LAUDO MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM CLÁUSULA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MEDICAMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS – PRECEDENTES STJ - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
–
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
A REDISCUSSÃO DA CAUSA
FUNDADA EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a obrigatoriedade de cobertura do medicamento Omalizumabe, conhecido popularmente como Xolair, para paciente portadora de urticária crônica espontânea.

2. O principal fundamento do apelo está calcado na tese de que é plenamente possível a exclusão de cobertura das despesas relativas a medicamentos para uso domiciliar e não previstos no rol da ANS, contudo, o medicamento em questão, Omalizumabe, popularmente conhecido como XOLAIR, foi incluído no rol da ANS, na RN 465, de 24 de fevereiro de 2021, e essa superveniente inclusão denota que a prescrição do médico assistente já estava amparada no conceito de saúde baseada em evidências - SBE.

3. “
O entendimento do Tribunal de origem quanto à condenação da operadora de saúde à cobertura do tratamento do embargante com o medicamento Omalizumabe, deve ser mantido, pois se encontra de acordo com o novo entendimento adotado pelo STJ
”
(AgInt no REsp n. 2.024.494/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).

4. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, a pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

contra o v. acórdão que negou provimento a
o Recurso de Apelação interposto pelos embargantes, para manter inalterada
a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação “
Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
1055984-45.2020.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por VICTOR HUGO RIOS DE ARAUJO, julgou parcialmente procedente os pedidos “
a fim de confirmar a tutela provisória de urgência concedida nos autos e de condenar a ré ao reembolso/custeio/fornecimento do medicamento “xolair 150 mg”, de forma contínua, conforme prescrição médica, pelo tempo que se mostrar necessário
”,
porém, deixou de reconhecer a existência de dano moral indenizável.
A sentença condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. 216656972)

A embargante sustenta que o acórdão padece de contradição, pois o medicamento só foi incluído no rol da ANS após a negativa da embargante; assevera que o acórdão padece de omissão, “
deixou de se manifestar sobre as alegações das razões recursais da apelação que atestaram a impossibilidade de fornecimento de medicamento de cunho domiciliar, dado a expressa exclusão contratual e legal
”.

Sustenta, também, que o acórdão padece de omissão quanto à “
inobservância ao artigo 20 da
(...)
LINDB
”, notadamente, porquanto, “
incumbe ao julgador a interpretação e a aplicação do direito (...), bem, como da efetiva análise das consequências de sua decisão
”, de modo que “
o deferimento, em sede de tutela de urgência, de tratamento médico de custo elevado implica em irreversibilidade da medida, dado que a hipossuficiência econômica declarada pelo Embargado obstaculiza eventual ressarcimento dos custos ao plano de saúde
”.

Pede, então, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados ou aclarado o
decisum
(cf. Id. no 231859150).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. no 234255664).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024